Tribunal: TJSP
Processo: 1022444-85.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Preliminar rejeitada. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude. Medidor descartado. Perícia inviável. Documento a evidenciar que, se a fraude

Ementa:
CONSUMIDOR X FORNECIMENTO DE ENERGIA. Ofensa ao princípio da dialeticidade que não se identifica na espécie. Preliminar rejeitada. TOI lavrado unilateralmente pela concessionária que é insuficiente para fundamentar a própria irregularidade. Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, a arredar a ideia de fraude. Medidor descartado. Perícia inviável. Documento a evidenciar que, se a fraude existia, é anterior. Ausência de elementos aptos a demonstrar que o polo ativo dela se beneficiou. Impositiva declaração de inexigibilidade do débito, até porque calculado com base na Res.-ANEEL no 414/10, que fixa critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Abusivo corte de serviço público essencial. É induvidoso que o autor, nesse contexto, sofreu concretamente dano moral, também in re ipsa, como no objetivo dano evento dos italianos. CDC que veda a exposição do consumidor a qualquer tipo de constrangimento. Redação literal do seu art. 42, caput. Teoria do desvio produtivo. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Encargos moratórios. Matéria de ordem pública. Honorários de sucumbência que comportam readequação pontual. Preservado o valor da causa como base de cálculo, em respeito ao Tema Repetitivo 1076 do STJ. Recurso parcialmente provido, com observação.